Tribunal: TJSP
Processo: 0045237-96.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Habeas corpus – Reconhecimento de falta grave e progressão de regime – Sucedâneo de recurso de agravo – Ausência de ilegalidade manifesta – Inadmissibilidade – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045237-96.2019.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Impetrante/Paciente: BRUNO CARLOS RODRIGUES FERREIRA
Voto no 16849
Registro: 2020.0000171592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0045237-96.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente BRUNO CARLOS RODRIGUES FERREIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram o habeas corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045237-96.2019.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Impetrante/Paciente: BRUNO CARLOS RODRIGUES FERREIRA
Voto no 16849
Habeas corpus Reconhecimento de falta grave
e progressão de regime Sucedâneo de recurso
de agravo Ausência de ilegalidade manifesta
Inadmissibilidade Ordem denegada.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por
BRUNO CARLOS RODRIGUES FERREIRA, em seu próprio favor,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente.
Alega,
em
síntese,
que
está
sofrendo
constrangimento ilegal, pois está sendo punido indevidamente por falta
disciplinar que não cometeu e teve o seu pedido de progressão de regime
indeferido, tudo levando à concessão da ordem para o deferimento da
progressão ao regime semiaberto.
A medida liminar foi indeferida, por decisão
proferida pelo Excelentíssimo Des. Paiva Coutinho (fls. 11/12). Prestadas
as informações solicitadas (fls. 17), a d. Procuradoria de Justiça opinou
pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 19/23).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Bruno Carlos Rodrigues Ferreira, buscando o deferimento da progressão
ao regime semiaberto.
Mas, na análise dos argumentos trazidos na

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045237-96.2019.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Impetrante/Paciente: BRUNO CARLOS RODRIGUES FERREIRA
Voto no 16849
impetração e, considerando os documentos juntados aos autos, a denegação
da ordem é medida de rigor.
De fato, as informações prestadas pela autoridade
coatora indicam que, após regular procedimento administrativo, no dia
23/10/2019 foi reconhecida e homologada a falta grave consistente em
desobediência, sendo determinada a perda de 1/3 dos dias remidos antes da
falta e reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime.
Ora, o habeas corpus não serve para a análise de
decisão que reconhece e homologa falta grave depois do devido
procedimento administrativo, pois não se verifica, nessa hipótese, flagrante
ilegalidade.
Vale dizer, contra as decisões do juízo das
execuções, inclusive aquela que homologa a falta disciplinar com cassação
de direitos, o recurso cabível é o de agravo (art. 197, da Lei de Execuções
Penais) que, inclusive, já foi interposto pela Defesa.
É certo, por outro lado, que nos termos da
jurisprudência tranquila tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
como do Egrégio Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização do
writ como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal.
Nesse sentido:
“O habeas corpus tem uma rica história,
constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que
é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de
vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico.
Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045237-96.2019.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Impetrante/Paciente: BRUNO CARLOS RODRIGUES FERREIRA
Voto no 16849
Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário.
Diante da dicção do art. 102, II, da Constituição da República, a
impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o
instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional .
Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte.” (STF, HC
109713/RJ, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
19/02/2013, DJe 05/03/2013).
“À luz do disposto no art. 105 da Constituição
Federal, esta Corte de Justiça não vem mais admitindo a utilização do
habeas corpus como substituto de recurso ordinário, recurso especial, ou
revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a
essência desse instrumento constitucional. (...) 6. Habeas corpus não
conhecido.” (STJ, HC 256252/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em 12/03/2013, DJe 20/03/2013).
Bem por isso, inexistindo ilegalidade manifesta a
ponto de ensejar eventual concessão da ordem de ofício, inclusive porque,
não foi formulado pedido recente de progressão de regime na origem, a
denegação do habeas corpus é medida que se impõe.
Diante do exposto, DENEGA-SE o habeas
corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR